Tribunal: STF
Processo: ARE 1348053
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. Mandado de segurança. Pleito da autora de que suas substituídas não se sujeitassem às normas do Decreto Estadual n.º 63.099/17, em razão da sua manifesta inconstitucionalidade e ilegalidade. Sentença que denega a segurança. Reforma. Inadequação da via eleita e ilegitimidade ativa da impetrante. Inocorrência. Impetrante que é associação legalmente constituída e que preenche os requisitos da pertinência temática. Desnecessidade de autorização especial em se tratando de direitos coletivos em sentido estrito (arts. 21 e 22, da Lei n.º 12.016/09). Precedente do STJ, ademais, no sentido de cabimento de mandado de segurança preventivo para obstar ação concreta do agente arrecadador. Decreto que incluiu no RICMS novas hipóteses de incidência de tributo, sobre operações de licenciamento de software por meio de transferência eletrônica de dados (download ou streaming). Ampliação das hipóteses de incidência tributária por meio de decreto. Impossibilidade. Princípio da legalidade tributária estrita. Precedentes deste Tribunal de Justiça. Existência de controvérsia, ademais, quanto à tributação nas operações com transferência eletrônica de dados, com aparente sobreposição de incidência de ISS e ICMS sobre os mesmos fatos geradores. Violação de direito líquido e certo das substituídas pela impetrante. Sentença reformada. Recurso provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1°; 60, § 4°; 145, § 1°; 146, I, III; 146-A; 150, I, IV; 152; 155, § 2°, VII, VIII, XII; 156, III da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No mérito, discute-se sobre a incidência ou não de ICMS sobre as operações de licenciamento de software por meio de transferência eletrônica de dados (download ou streaming). O Decreto Estadual n.º 63.099/17, que introduziu alterações no RICMS e ora se questiona a incidência sobre as substituídas pela impetrante, no que importa para essa ação, assim dispõe:



    (...)



    Desse modo, o Decreto em questão instituiria nova hipótese de incidência de ICMS, não prevista por lei, para os casos de transferências eletrônicas de dados, afrontando o princípio da legalidade tributária estrita.



    (...)



    No âmbito do Estado de São Paulo, a Lei Estadual n.º 6.374/89, que dispõe sobre a instituição do ICMS, elenca as hipóteses de incidência do imposto, não constando nessa lei a incidência sobre operações de licenciamento de software por meio de transferência eletrônica de dados (download ou streaming). E, não o tendo feito a lei, não pode fazê-lo o Decreto, uma vez que, como visto, a determinação da base de cálculo do tributo e das hipóteses de incidência tributária está reservada à lei, não podendo um ato do Poder Executivo tratar dessa matéria sem que se ofenda o princípio da legalidade estrita tributária. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional local pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa. Incidência da Súmula 280 da Corte . Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. LEIS ESTADUAIS 4.220/2008 e 1.254/1996 E PORTARIA SF/DF 73/2012. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. HONORÁRIOS INCABÍVEIS EM MANDADO DE SEGURANÇA. MAJORAÇÃO DESCABIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional local que fundamenta a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 desta Corte. Precedentes. II - Incabível a majoração de honorários, por tratar-se, na origem, de mandado de segurança. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC. (RE nº 1.007.893/DF – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 20/6/17).



    Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Direito Tributário. 4. A origem solucionou a controvérsia com base na interpretação da legislação local. Súmula 280. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 947.111/RS – ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/10/16)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente